Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-82.1996.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001233-82.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (APELADO), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença.

2.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

3.

De acordo com o 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos.

4.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de
Ação de Cobrança
, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face do Espólio de Oswaldo Soler
, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque não houve inércia da sua parte, já que se empenhou para localizar bens do Apelado, no entanto, as tentativas foram sempre frustradas.

Aduz que a ausência de movimentação processual ocorreu por culpa única e exclusiva da parte devedora e a prescrição intercorrente não se opera quando o credor não ocasionou a paralisação do feito.

Subsidiariamente, assevera que se o entendimento for pela manutenção da sentença, esta deve ser reformada para afastar qualquer condenação da Recorrente ao ônus sucumbencial.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Confere-se dos autos que o Banco Bradesco S/A em 21/08/1195, promoveu a Ação de Cobrança em face Osvaldo Soler, tendo como objeto os valores relativos ao saldo devedor da conta corrente n. 23.707-8, totalizados à época em R$23.120.55 (vinte e três mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte requerida foi citada em 29/10/1996 (id. 233937187, fl.7), contudo não apresentou defesa, ou pagou o valor em cobrança.

Sobreveio a sentença de procedência, em 19/12/1997 (id. 233937187, fl. 16/17), que após o trânsito em julgado, a parte autora requereu a sua liquidação/cumprimento, fl.32.

Confere-se, do andamento processual que houve diversas tentativas de citação e penhora, todas infrutíferas (id. 233937188, 233937189, 233937190).

Verifica-se, outrossim, que o banco recorrente, por inúmeras vezes requereu a suspensão do feito, que, após os consequentes decursos do prazo, novamente, pugnou pela localização de bens do devedor, sem qualquer efetividade, de sorte que, desde 2010 (id.233937190, fl. 38), data do primeiro pedido de suspensão, por 1 (um) ano, o exequente pugna por nova suspensão, a cada vez que decorre o prazo, eis que não logra êxito nas buscas por bens do devedor, numa busca sem fim por bens passíveis de penhora, o que, a toda evidência, torna a dívida imprescritível.

Diante desses fatos, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

12. Tendo em vista que o título executivo é a sentença de ação cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (saldo devedor de conta corrente), o prazo prescricional aplicável é de
05 anos
[1]
(art. 206, § 5º, I do Código Civil), razão pela qual restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO:

13. Diante do exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
com relação ao título executivo judicial, com fulcro no art. 206, § 5º, I do Código Civil. Por conseguinte
, JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

14. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art.921, §5º, do CPC.

15.
PROCEDA-SE
às baixas das constrições realizadas nos autos.

16.
Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente, alegando quanto à inexistência da prescrição intercorrente.

Com efeito, nada obstante a parte autora tenha diligenciado, no sentido de buscar localizar o devedor, ou mesmo bens penhoráveis, ao longo de quase 30 (trinta) anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 01 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, § 4º, do CPC/2015).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso o prazo prescricional para Execução de Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada é de 03 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Lei n. 57.663/66), e para a cobrança de dívida líquida (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 01 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, § 4º, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). (...).” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível ( AgInt no REsp 1986517/PR). Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

NOTA PROMISSÓRIA.

PRAZO PRESCRICIONAL.

TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (N.U 0001644-89.2004.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Desse modo, a premissa firmada na origem é a de que, sem embargo da ausência de inércia da exequente, resultaram infrutíferas todas as tentativas para encontrar bens do devedor, realizadas no decorrer do trâmite processual, sendo a prescrição quinquenal, e o feito já tramita há quase 30 (trinta) anos sem a satisfação da dívida, que não pode se tornar imprescritível.

Insta consignar ainda, que no caso em analise não pode ser imputada a mora ao Poder judiciário, uma vez que foram apreciados todos os requerimentos da exequente, foram deferidos todos os pedidos de busca e penhoras sobre imóveis, bem como realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e REANJUD, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação proposto pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024